Tribunal: TJDFT
Processo: 0712048-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712048-75.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: SK CAFÉ &amp; LANCHES LTDA DECISÃO NEONERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 151549507, autos originários) proferida na ação cominatória movida por SK CAFÉ &amp; LANCHES LTDA, que deferiu tutela provisória de urgência, in verbis: “Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por SK CAFE &amp; LANCHES LTDA em desfavor de NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A, ambos qualificados no processo. Afirma a parte autora que é consumidora dos serviços de fornecimento de energia elétrica fornecidos pela parte ré ao estabelecimento situado à CLN 304, BL B, LJ 11, 13 e 14, Asa Norte, Brasília-DF, CEP: 70.736-520. Aduz que, em outubro de 2022, a requerida realizou inspeção no estabelecimento e, unilateralmente, constatou a existência de fraude nos medidores de energia. Narra que a requerida constatou que o medidor do estabelecimento estava avariado, o que fazia com que não ocorresse o registro de parte da energia consumida. Diz que apresentou recurso administrativo, o qual foi negado. Alega que, diante disso, imputou à autora o pagamento de débito no valor de R$ 61.015,28 referente à energia consumida e não paga, sob pena de suspensão imediata do fornecimento de energia elétrica até quitação do valor. Sustenta que a aferição em comento se refere ao período de 2019 a 2022. Argumenta que, não obstante, em 2020, técnicos da requerida haviam comparecido no estabelecimento do autor e não constataram nenhuma irregularidade. Discorre, também, que, em 2021, houve a realização de teste de calibragem dos medidores de energia pelos técnicos da ré, sendo que não foi constatada nenhum irregularidade. Afirma, assim, que a cobrança se mostra ilegal, haja vista que os próprios técnicos da requerida, em 2020 e em 2021, não localizaram irregularidades nos medidores. Formula pedido de tutela de urgência nos seguintes termos: (...) a) O deferimento da tutela liminar nos termos do art. 300 do CPC, inaudita altera pars, para a vedação à suspensão do fornecimento de energia referente aos medidores no 1615600 (UC 50777), no 4211778876 (UC 50786) e no 4221811408 (UC 50789), face à discussão aqui colocada, assim como a proibição de inclusão da Autora nos serviços de proteção ao crédito e a suspensão da cobrança, sob pena de multa diária não inferior a R$ 1.000,00 (mil reais) a ser fixada por este mm. Juízo; Decido. Inicialmente, cumpre destacar a tese fixada peso STJ quando do julgamento do Tema repetitivo 699: Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação. Assim, percebe-se que a suspensão do corte de energia, no presente caso, deve obedecer dois critérios: a) observância do contraditório e da ampla defesa; b) a cobrança que enseja o corte de energia deve corresponder ao período de 90 dias anteriores à constatação da fraude. Em análise perfunctória, se verifica que o contraditório e a ampla defesa restaram respeitados, haja vista que o requerente teve oportunidade de formular recurso administrativo, o qual foi respondido de maneira fundamentada, conforme documento de id. 151531341. Não obstante, da leitura dos documentos de id. 151531322 e id. 151531339 se verifica, à princípio, que pretende a parte requerida a cobrança de toda diferença de consumo apurada durante o período de 14/10/2019 a 03/10/2022. Em que pese ter o direito, em tese, de efetuar a cobrança, a suspensão do fornecimento de energia, nos termos da tese acima transcrita, só pode ser feita em caso de inadimplemento dos valores decorrentes da revisão de consumo apurados nos 90 dias anteriores à constatação da suposta irregularidade. Assim, não pode a requerida, inicialmente, efetuar a suspensão do fornecimento de energia elétrica pelo inadimplemento do valor total de R$ 61.015,28, haja vista que este, repisa-se, se refere aos valores de toda a diferença de consumo apurada entre 2019 e 2022. Neste sentido: [...] Soma-se a isso o fato de que, nos termos da documentação juntada pelo autora em sua inicial, os técnicos da requerida emitiram relatórios em 2020 e em 2021, antes, portanto, da constatação da suposta fraude, nos quais não foi relatada nenhuma inconsistência nos medidores. Imperioso, assim, que a questão, de natureza sensivelmente técnica, seja melhor esclarecida, sendo que o corte de energia, no momento, traria inúmeros prejuízos ao estabelecimento comercial do autor. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar que o requerido se abstenha de suspender o fornecimento de energia em relação aos medidores no 1615600 (UC 50777), no 4211778876 (UC 50786) e no 4221811408 (UC 50789), em virtude do débito discutido no presente feito, sob pena de fixação de multa diária por descumprimento.” A agravante-ré narra que em razão da irregularidade encontrada nos medidores da empresa agravada, foram emitidas duas faturas de recuperação de consumo perfazendo o valor total de R$ 61.15,28, sendo uma de R$ 37.631,26 e R$ 23.384,02. Apesar do débito, o MM. Juiz determinou a manutenção do fornecimento de energia elétrica sem acréscimos. Alega que o perigo da demora decorre de a ação judicial criar um risco de ser um “artifício jurídico” que permita à agravada o locupletamento ilícito. Defende que não ficou demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, porque a agravada possui débitos. Aduz que nos termos do art. 357 da Resolução no 1000/21, não é possível efetuar a suspensão do serviço em razão de débitos anteriores a 90 dias, como acontece com a agravada. Argumenta, assim, que não há risco de suspensão do serviço por esse débito, logo, não está demonstrado o perigo iminente de dano. Alega que é necessária a instrução probatória, para se comprovar a legalidade da cobrança. Requer “seja, liminarmente, atribuído efeito suspensivo ao presente Agravo, determinando-se a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento final deste recurso, para evitar lesão grave ao Agravante de difícil reparação nos termos do art. 1.019, I, do CPC/2015”. Preparo (id 45242866). Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. A decisão agravada determinou que a agravante-ré se abstenha de "suspender o fornecimento de energia em relação aos medidores no 1615600 (UC 50777), no 4211778876 (UC 50786) e no 4221811408 (UC 50789), em virtude do débito discutido no presente feito, sob pena de fixação de multa diária por descumprimento”. Conforme reconhecido pela agravante-ré, a questão relativa à legalidade da cobrança dos valores apurados em razão de irregularidade nos medidores depende de dilação probatória, portanto, a alegação de que a ação judicial seria um “artifício jurídico” da agravada-autora não está embasada em prova inequívoca que lhe confira verossimilhança. De igual modo, a agravante-ré não comprovou nenhum risco iminente de dano que a impeça de manter o fornecimento de energia à agravada-autora. Por sua vez, dos valores cobrados da agravada-autora, de R$ 23.384,02 e R$ 32.467,32, vê-se que se referem ao período de outubro de 2019 a outubro de 2022 (ids. 151531327 e 151531336, autos originários), portanto, que não autorizam a suspensão do fornecimento de energia, consoante art. 357 da Resolução ANEEL no 1000/2021 e tese fixada pelo eg. STJ no julgamento repetitivo do Tema 699 do eg. STJ, in verbis: “Art. 357. É vedada a suspensão do fornecimento após o decurso do prazo de 90 dias, contado da data da fatura vencida e não paga, sendo permitida depois desse prazo apenas se ficar comprovado que o impedimento da sua execução decorreu de determinação judicial ou outro motivo justificável.” “Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.” Logo, está presente a probabilidade do direito. O perigo iminente de dano também está configurado, pois, como se vê do reaviso de conta, cuja fatura é no total R$ 37.631,26, há a advertência de que “a partir de 28/02/2023 débitos existentes causarão corte” (id. 151531339, autos originários). Ademais, tal como ressaltou o MM. Juiz na r. decisão agravada, “nos termos da documentação juntada pelo autora em sua inicial, os técnicos da requerida emitiram relatórios em 2020 e em 2021, antes, portanto, da constatação da suposta fraude, nos quais não foi relatada nenhuma inconsistência nos medidores. Imperioso, assim, que a questão, de natureza sensivelmente técnica, seja melhor esclarecida, sendo que o corte de energia, no momento, traria inúmeros prejuízos ao estabelecimento comercial do autor”. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se a agravada-autora para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 31 de março de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora